Tribunal: TJBA
Processo: 0000030-09.2013.8.05.0214
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0000030-09.2013.8.05.0214

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s): LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

EMBARGADOS: MANOEL PIRES CORREIA e outros (2)

Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, CARLOS MARTINS SOUTO NETO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÕES NO JULGADO QUANTO À DENUNCIAÇÃO À LIDE DO EX-GESTOR E À NECESSIDADE DE LICITAÇÃO E EMPENHO PRÉVIO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de procedência em ação monitória, na qual se discutia o pagamento de cheques emitidos pelo Município. O embargante apontou omissões no julgado quanto: (i) à análise da preliminar sobre a necessidade de denunciação à lide do ex-gestor municipal, prevista no art. 125 do CPC/2015; e (ii) à necessidade de licitação e de prévio empenho da despesa pública, com fundamento nos arts. 58 e 60 da Lei nº 4.320/64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade de denunciação à lide do ex-prefeito; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de licitação e empenho como requisitos para o pagamento da dívida discutida na ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente as matérias suscitadas nas razões da apelação, relativas à denunciação à lide do ex-gestor e à ausência de licitação e empenho, caracterizando omissão sanável por embargos de declaração.

4. A denunciação à lide do ex-prefeito é descabida, pois a legitimidade passiva para responder por obrigações do ente público é da própria pessoa jurídica de direito público, sendo facultado ao Município buscar eventual ressarcimento por vias próprias.

5. A ausência de licitação e de empenho prévio não afasta o dever do Município de pagar dívida regularmente contraída, sobretudo quando configurado o risco de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgado.

Teses de julgamento:

1. A ausência de análise de tese relevante à solução da controvérsia justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração para suprimento da omissão, sem modificação do resultado.

2. A denunciação à lide do ex-gestor municipal é indevida, pois a responsabilidade pelo pagamento das obrigações recai sobre a pessoa jurídica de direito público.

3. A falta de licitação ou empenho prévio não exime o Município do dever de pagar dívida regularmente contraída, sob pena de enriquecimento ilícito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0000030-09.2013.8.05.0214, de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram, como embargante, o Município de Rio de Contas e, como embargados, Manoel Pires Correia, Comercial Allinne Ltda. e Allan Farias Correia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeito modificativo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça